Tribunal: TJDFT
Processo: 0710688-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR MEIO DESTA VIA DE DECISÃO QUE INDEFERIU IMPUGNAÇÃO DE ADVOGADA CONSTITUÍDA COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. O pleito de apreciação de decisão que indeferiu impugnação de advogada como assistente de acusação não pode ser feito via habeas corpus, pois não diz respeito à liberdade de ir e vir do paciente.
2. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
3. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de estupro de vulnerável, uma vez que as circunstâncias do crime indicam a possibilidade de reiteração delitiva, e demandam maior rigor do Estado, a fim de evitar a prática de novos delitos.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.